Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM INDEVIDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO. CRIANÇA COM TEA. DANO MORAL CONFIGURADO PARA AMBOS OS AUTORES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA O MENOR. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS AUTORES E PROVIMENTO DO APELO DO MPDFT.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória proposta por Elizângela Pereira de Melo e o menor D.I.C.M. (9 anos) contra Sidnei Bandeira Alves, por abordagem indevida em estabelecimento comercial (papelaria) e acusação infundada de furto, com condução à delegacia.
2. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu a pagar R$ 1.400,00 de danos morais apenas à autora Elizângela Pereira de Melo, além de impor sucumbência recíproca e fixar honorários por equidade em R$ 1.000,00.
3. Apelo do MPDFT para reconhecimento do dano moral do menor. Apelo dos autores para: (i) condenação por danos morais também ao menor; (ii) majoração dos danos morais da autora; (iii) fixação de honorários sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, a majoração dos honorários fixados por equidade.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o menor D.I.C.M., presente durante a abordagem e envolvido no episódio que ensejou a suspeita, sofreu dano moral indenizável; (ii) saber se o valor de R$ 1.400,00 fixado para a autora deve ser majorado; e (iii) saber se os honorários sucumbenciais devem observar o valor da condenação ou se é válida a fixação por equidade.
III. Razões de decidir
5. A abordagem indevida no interior de estabelecimento comercial, sob acusação infundada de furto, configura falha na prestação do serviço e viola direitos da personalidade do consumidor, atraindo responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. O menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esteve no centro da situação, desencadeou a suspeita e vivenciou o constrangimento público, a revista informal da genitora e a tensão da condução à delegacia. As imagens demonstram sua exposição direta ao conflito. Reconhece-se dano moral indenizável.
7. A autora também sofreu violação à honra ao ser acusada injustamente, de modo que a indenização deve ser elevada ao patamar equivalente ao arbitrado para o menor, em respeito às funções compensatória e pedagógica da reparação.
8. A condenação total perfaz R$ 4.000,00; por isso, mantém-se a fixação dos honorários por equidade em R$ 1.000,00. A alteração do critério violaria a vedação da non reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 ao menor D.I.C.M. por danos morais.
10. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores para: (i) condenar o réu ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00 ao menor e (ii) majorar a indenização da autora de R$ 1.400,00 para R$ 2.000,00. Mantiveram-se os honorários fixados por equidade em R$ 1.000,00.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1871713, 0715689-44.2023.8.07.0009, Rel. Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 31/05/2024, DJe 14/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1771269, 0701890-68.2022.8.07.0008, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJe 08/11/2023; TJDFT, Acórdão no 2065754, 0709563-71.2025.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 26/11/2025.